Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Busca veicular. Provas. Natureza e quantidade da droga. Privilégio. Fração. Veículo apreendido. Restituição. Recurso do primeiro apelante provido em parte. Provido o do segundo apelante.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado e decretou a perda do veículo apreendido em favor da União.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se legítima a busca veicular realizada pelos policiais; (ii) se há prova suficiente para condenação; (iii) se adequada a modulação da fração de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06; (iv) se é caso de restituir o veículo ao terceiro interessado.
III. Razões de decidir
3. Não é ilegal a busca pessoal e veicular, se, em ordem de parada decorrente de atividade rotineira de bloqueio e fiscalização em rodovia, o réu freia bruscamente o veículo e, ao abordar o veículo, policiais militares sentiram forte odor de maconha.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante - réu transportava, no banco traseiro de veículo, bolsa e travesseiro com porções de maconha (355,12g) -, quantidade incompatível com o uso pessoal, corroboradas pelas demais provas, entre elas confissão informal do réu aos policiais, evidenciam o tráfico de drogas.
5. A quantidade e variedade da droga apreendida - 355,12g de maconha – não justificam a redução da pena aquém do máximo pelo privilégio. A quantidade de maconha, embora não seja pequena, não é excessiva a ponto de justificar o agravamento da pena, se considerada a natureza menos nociva da maconha, e é compatível com a mercancia por pequeno traficante. É de se reduzir a pena, em razão do tráfico privilegiado, na fração de 2/3.
6. Se o veículo apreendido é de origem lícita e não pertence ao acusado, e não demonstrado que o proprietário tinha ciência de que era usado no tráfico de drogas, é caso de se restituir ao terceiro de boa-fé.
IV. Dispositivo
7. Apelação do primeiro apelante provida em parte. Provida a do segundo apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o.
Precedentes relevantes citados: STJ, súmula 231, 5a Turma. AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/5/2024, HC 889.618-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/4/2024 - Info 810; STF, tema 647, RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023; TJDFT, Acórdão 1638089, 0729058-69.2022.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 09.11.2022, Acórdão 1207871, 07183384520198070001, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019.